Tribunal: STF
Processo: HC 194268
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Direito Penal. Direito Processual Penal. Tráfico e associação para o tráfico. Impetração dirigida contra decisão monocrática em que se indeferiu pedido liminar em habeas corpus formalizado no Superior Tribunal de Justiça. Não exaurimento da instância antecedente. Impossibilidade. Precedentes. Atipicidade material da conduta. Pequena quantidade de droga (4,95 de maconha). Insignificância. Contornos do delito. Não preenchimento dos requisitos. Writ do qual não se conhece.